Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713749-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição de id 31705766, a qual reitera os fundamentos e os pedidos da apelação (id 28923114). Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora